Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727211-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMANCIO MARINHO NETO AGRAVADO: RX PROMOTORA EIRELI, SIRLEI FERREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0736442-80.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado pela parte agravante. Todavia, foi proferida decisão que acolheu o pedido da parte agravante, de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para alcançar bens da sócia Sirlei Ferreira da Costa (ID 248555072, autos de origem). Portanto, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora